Tribunal: STF
Processo: RE 1328106
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA AFASTADA. PROFESSOR E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Trata-se de apelação interposta por EDNUSA DOS SANTOS DE MACEDO em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da legalidade de acumulação dos cargos públicos de Professora do estado de Pernambuco e de Assistente em Administração da UNIVASF, por entender que este último não preenche o conceito de cargo "técnico ou científico" a ensejar a observância da exceção disposta no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.
    2. Alega em suas razões recursais: a) como acumula por 09 anos e 06 meses os referidos cargos, ocorreu a decadência da possibilidade de revisão da acumulação de cargos, nos termos do art. 54, da Lei 9.784/99; b) o cargo ocupado pela apelante na UNIVASF, de Assistente em Administração, tem natureza técnica e exige conhecimento específico dos ocupantes.
    3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não incide a decadência, prevista no art. 54, da Lei 9.784/99, para a Administração Pública equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, vez que os atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo. (Agravo Interno no Recurso Especial nº 1538992, Primeira Turma, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJE Data: 13/11/2018; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 455.325, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJE Data: 13/12/2017).
    4. As hipóteses de cumulação de cargos públicos estão previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que somente exige a compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
    5. O ponto controvertido consiste em saber se o cargo de Assistente em Administração preenche o conceito de cargo "técnico ou científico". Para a apelante que o cargo de Assistente em Administração, embora não seja de nível superior, tem natureza eminentemente técnica, conforme se extrai de sua descrição, cujas funções.
    6. O cargo de Assistente em Administração da UNIVASF exige apenas os seguintes níveis de formação: Médio Profissionalizante ou Médio Completo acrescido de experiência de 12 (doze) meses (Anexo II da Lei nº 11.091/2005, com a redação dada pela Lei nº 11.233/2005). Consta como atribuições do referido cargo: dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
    7. As funções do cargo de Assistente em Administração da UNIVASF não são consideradas técnicas no sentido constitucional, para fins de acumulação de cargos, pois não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Trata-se de cargo de natureza eminentemente burocrática. Mesmo que o cargo tivesse a nomenclatura de "técnico em administração" ao invés de "assistente em administração", a nomenclatura de "técnico" em si não autorizaria concluir pela possibilidade de acumulação com o cargo de professor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017; REsp 1678686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 16/10/2017; AgRg no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015.
    8. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC/2015), ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
    9. Apelação improvida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; 37, incisos XVI, alínea "b"; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente